Tribunal: STJ
Processo: 1199392-72.2012.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2148978 - MG (2024/0204447-1)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: RICARDO CRUZ DA SILVA
ADVOGADO
: SANDRO ROBERTO DE ALMEIDA - MG061282
INTERES.
: CARLOS ANDRE CRUZ DA SILVA
ADVOGADO
: VITORIA APARECIDA SOARES RIBEIRO - MG190482
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO
REGIMENTAL PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental no recurso especial interposto pelo Ministério
Público contra decisão que deu provimento ao recurso especial para
reduzir a pena do recorrido, mediante reconhecimento da atenuante
da confissão espontânea, aplicando a fração de 1/6 (um sexto),
fixando a reprimenda em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a aplicação da fração de 1/6
(um sexto) para a atenuante da confissão espontânea é adequada
quando se trata de confissão qualificada, que não assume plena
responsabilidade penal.
3. A questão também envolve a análise da possibilidade de redução
da pena abaixo do mínimo legal em virtude de circunstâncias
atenuantes genéricas, em afronta à Súmula n. 231/STJ e ao Tema
190.
III. Razões de decidir
4. A confissão qualificada, que busca excluir o dolo, não possui o
mesmo valor de ressocialização e arrependimento que a confissão
plena, justificando a aplicação de fração inferior a 1/6 (um sexto).
5. A aplicação da fração de 1/6 (um sexto) conduziu a pena a um
patamar inferior ao mínimo legal, em afronta à Súmula n. 231/STJ e
ao entendimento do Tema 190, que veda a redução da pena abaixo
do mínimo legal por atenuantes genéricas.
6. A jurisprudência do STJ admite a fixação de fração inferior a 1
/6 (um sexto) para a atenuante da confissão qualificada, evitando a
redução desproporcional da pena.
7. No caso concreto, a adoção de fração de 1/7 (um sétimo) é cabível,
preservando a integridade do sistema trifásico de aplicação da pena
e os marcos legais mínimos.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA50201952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/09/2025 16:32:00
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 21c5d0f4-1e11-427f-9db3-fb562d74e281

8. Agravo regimental provido para redimensionar a pena, aplicando a
fração de 1/7 (um sétimo) para a atenuante da confissão espontânea.
1. A confissão qualificada não possui o mesmo
Tese de julgamento:
valor de ressocialização que a confissão plena, justificando a
aplicação da fração inferior a 1/6 (um sexto). 2. A redução da pena
abaixo do mínimo legal por atenuantes genéricas é vedada, conforme
Súmula n. 231/STJ e Tema 190. 3. A adoção de fração de 1/7 (um
sétimo) para a atenuante da confissão qualificada é cabível para
preservar a integridade do sistema trifásico de aplicação da pena.
CP, art. 65, III, "d"; CP, art. 68; CP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 14, II.
STJ, AgRg no REsp 2155536, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
.
30/09/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar
28/08/2025
03/09/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA50201952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/09/2025 16:32:00
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 21c5d0f4-1e11-427f-9db3-fb562d74e281

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2148978 - MG (2024/0204447-1)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: RICARDO CRUZ DA SILVA
ADVOGADO
: SANDRO ROBERTO DE ALMEIDA - MG061282
INTERES.
: CARLOS ANDRE CRUZ DA SILVA
ADVOGADO
: VITORIA APARECIDA SOARES RIBEIRO - MG190482
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental no recurso especial interposto pelo Ministério
Público contra decisão que deu provimento ao recurso especial para
reduzir a pena do recorrido, mediante reconhecimento da atenuante
da confissão espontânea, aplicando a fração de 1/6 (um sexto),
fixando a reprimenda em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a aplicação da fração de 1/6
(um sexto) para a atenuante da confissão espontânea é adequada
quando se trata de confissão qualificada, que não assume plena
responsabilidade penal.
3. A questão também envolve a análise da possibilidade de redução
da pena abaixo do mínimo legal em virtude de circunstâncias
atenuantes genéricas, em afronta à Súmula n. 231/STJ e ao Tema
190.
III. Razões de decidir
4. A confissão qualificada, que busca excluir o dolo, não possui o
mesmo valor de ressocialização e arrependimento que a confissão
plena, justificando a aplicação de fração inferior a 1/6 (um sexto).
Documento eletrônico VDA49720620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:17
Código de Controle do Documento: d3f8e587-e34e-470a-998c-18ca9930b91f

5. A aplicação da fração de 1/6 (um sexto) conduziu a pena a um
patamar inferior ao mínimo legal, em afronta à Súmula n. 231/STJ e
ao entendimento do Tema 190, que veda a redução da pena abaixo
do mínimo legal por atenuantes genéricas.
6. A jurisprudência do STJ admite a fixação de fração inferior a 1
/6 (um sexto) para a atenuante da confissão qualificada, evitando a
redução desproporcional da pena.
7. No caso concreto, a adoção de fração de 1/7 (um sétimo) é cabível,
preservando a integridade do sistema trifásico de aplicação da pena
e os marcos legais mínimos.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental provido para redimensionar a pena, aplicando a
fração de 1/7 (um sétimo) para a atenuante da confissão espontânea.
1. A confissão qualificada não possui o mesmo
Tese de julgamento:
valor de ressocialização que a confissão plena, justificando a
aplicação da fração inferior a 1/6 (um sexto). 2. A redução da pena
abaixo do mínimo legal por atenuantes genéricas é vedada, conforme
Súmula n. 231/STJ e Tema 190. 3. A adoção de fração de 1/7 (um
sétimo) para a atenuante da confissão qualificada é cabível para
preservar a integridade do sistema trifásico de aplicação da pena.
CP, art. 65, III, "d"; CP, art. 68; CP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 14, II.
STJ, AgRg no REsp 2155536, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
.
30/09/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental no recurso especial interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS contra a decisão (fls.
1.155-1.160) que deu provimento ao recurso especial de RICARDO CRUZ DA
SILVA, para reduzir sua pena, mediante reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea, aplicando a fração de 1/6 (um sexto), fixando, por
consequência, a reprimenda em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão.
O agravante alega que a decisão recorrida não merece prosperar,
pois, embora reconhecida corretamente a incidência da atenuante da confissão
espontânea, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) mostra-se inadequada
quando se trata de confissão qualificada, uma vez que não se pode atribuir à
confissão que visa apenas reduzir a responsabilidade penal — sem assunção
plena do fato — o mesmo peso conferido à confissão integral e irrestrita.
Documento eletrônico VDA49720620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:17
Código de Controle do Documento: d3f8e587-e34e-470a-998c-18ca9930b91f

Argumenta que a escolha da fração de redução deve observar o grau
de colaboração do agente, sendo razoável, portanto, a adoção de fração inferior
a 1/6 (um sexto), como 1/12 (um doze avos), alinhando-se ao princípio da
individualização da pena.
Sustenta, ainda, que a adoção da fração de 1/6 (um sexto) conduziu
à fixação da pena abaixo do mínimo legal previsto para o delito de homicídio
qualificado, cuja pena mínima é de 12 (doze) anos de reclusão, afrontando,
assim, o enunciado da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça e o
entendimento consolidado no Tema 190 desta Corte.
Reitera o agravante a alegação de que, embora a confissão,
independentemente de ser qualificada ou não, deva sempre ser valorada como
circunstância atenuante, a fração de redução deve ser modulada conforme a
extensão e a qualidade da colaboração prestada, especialmente quando se
trata de confissão parcial, desclassificatória ou justificadora, não se
justificando, no caso concreto, a redução na proporção de 1/6 (um sexto).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão
do agravo ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
O recorrente salienta que embora seja legítimo o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto)
revela-se desproporcional diante da natureza qualificada da confissão
prestada, na qual o agente, embora admita parte dos fatos, busca
simultaneamente afastar sua responsabilidade penal, circunstância que não
permite atribuir-lhe o mesmo peso conferido à confissão plena.
Defende que, à luz dos princípios da individualização da pena e da
proporcionalidade, a redução deve ser fixada em fração inferior, como 1/12
(um doze avos), em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior,
além de afirmar que a adoção da fração de 1/6 (um sexto) conduziu à fixação
da pena abaixo do mínimo legal, em afronta à Súmula n. 231/STJ e ao Tema
190.
De fato, assiste razão ao agravante.
A despeito do entendimento consolidado nesta Corte Superior no
sentido de que a confissão, ainda que qualificada, deve ser reconhecida como
circunstância atenuante, a definição do percentual de redução deve observar a
qualidade da colaboração prestada, em estrita observância ao princípio da
individualização da pena.
Na hipótese, verifica-se que a confissão do recorrido não foi plena
nem integral, mas qualificada, na medida em que buscou, paralelamente à
admissão da conduta material, excluir o dolo, circunstância que fragiliza seu
valor como fator de ressocialização e demonstração de arrependimento.
Documento eletrônico VDA49720620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:17
Código de Controle do Documento: d3f8e587-e34e-470a-998c-18ca9930b91f

Soma-se a isso o fato de que a adoção da fração de 1/6 (um sexto)
para reduzir a pena, em virtude de tal confissão, conduziu a reprimenda final
para patamar aquém do mínimo legal cominado ao delito de homicídio
qualificado, cuja pena mínima é de 12 (doze) anos de reclusão, em flagrante
afronta à Súmula n. 231/STJ e ao entendimento firmado no Tema 190, o qual
mantém hígida a vedação de redução da pena abaixo do mínimo legal em
virtude de circunstâncias atenuantes genéricas.
A decisão agravada, ao aplicar a fração de 1/6 (um sexto),
desconsiderou esse entendimento vinculante e acabou por violar os
parâmetros normativos estabelecidos no artigo 68 do Código Penal, que baliza
a dosimetria dentro dos limites mínimo e máximo abstratamente previstos.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PENAL E PROCESSO PENAL.
RECURSO ESPECIAL . ATENUANTES. MENORIDADE RELATIVA E
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO
LEGAL. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 231/STJ. ENUNCIADO EM
PLENA VIGÊNCIA. APLICABILIDADE MANTIDA. PRECEDENTES . 1.
Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o
fundamento da decisão atacada. 2. Após a publicação da decisão ora
agravada (DJe de
), a Terceira Seção desta Corte
6/8/2024
prosseguiu no julgamento dos Recursos Especiais n . 2.057.181/SE,
n. 2 .052.085/TO e n. 1.869 .764/MS, da relatoria do Ministro Rogerio
Schietti Cruz, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema n.
190), em sessão realizada no dia
, e decidiu, por maioria
14/8/2024
de votos, pelo não cancelamento da Súmula 231 do STJ. 3. Na
ocasião, o órgão julgador concluiu que não caberia contrariar o
entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado em repercussão
geral, no RE n . 597.270 (Tema 158/STF), segundo o qual:
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da
pena abaixo do mínimo legal. 4. Os argumentos defensivos, portanto,
não se mostram suficientes para modificar o entendimento já
sedimentado de que a incidência de circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal . 5. Agravo
regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 2155536 PA 2024
/0245011-8, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de
Julgamento:
, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
30/09/2024
DJe
)
03/10/2024

Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça admite, em casos análogos, a fixação de fração inferior a 1/6 (um
sexto) para a atenuante da confissão qualificada, precisamente para evitar que
tal circunstância conduza à redução da pena de forma desproporcional e,
sobretudo, abaixo do mínimo legal.
No presente caso, portanto, é plenamente cabível a adoção de fração
reduzida, como 1/7 (um sétimo), solução que não apenas se mostra coerente
Documento eletrônico VDA49720620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:17
Código de Controle do Documento: d3f8e587-e34e-470a-998c-18ca9930b91f

com a natureza da confissão prestada, mas também necessária para preservar
a integridade do sistema trifásico de aplicação da pena e assegurar a
observância dos marcos legais mínimos estabelecidos pelo legislador.
Diante desse contexto, impõe-se o exercício do juízo de retratação, a
fim de reformar parcialmente a decisão agravada, para reconhecer a
possibilidade de incidência da atenuante da confissão espontânea, porém
mediante aplicação de fração correspondente a 1/7 (um sétimo), evitando,
assim, a fixação da pena em patamar inferior ao mínimo legal.
Assim, necessário redimensionar a pena.
A pena-base foi fixada pelo Tribunal de origem em 14 (quatorze) anos
de reclusão.
Reconhecida a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso
III, alínea "d", do Código Penal), nos termos da jurisprudência desta Corte, e
ausentes outras agravantes ou atenuantes, reduzo a pena em 1/7 (um sétimo),
resultando em 12 (doze) anos de reclusão.
A tentativa, por sua vez, constitui causa de diminuição de pena
(artigo 14, inciso II, do Código Penal), cuja fração, considerando as
circunstâncias concretas do caso, fixo em 2/3 (dois terços), conforme critério
de proporcionalidade e precedentes desta Corte.
Aplicada a redução de 2/3 (dois terços)a acerca dos 12 (doze) anos, a
pena definitiva fica fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, a serem
cumpridos em regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, §2o, "c". do
Código Penal.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo regimental para
redimensionar a pena nos termos da fundamentação.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49720620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:17
Código de Controle do Documento: d3f8e587-e34e-470a-998c-18ca9930b91f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.148.978 / MG
Número Registro: 2024/0204447-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000231003104003 11993927220128130024
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: CARLOS ANDRE CRUZ DA SILVA
ADVOGADO
: VITORIA APARECIDA SOARES RIBEIRO - MG190482
RECORRENTE : RICARDO CRUZ DA SILVA
ADVOGADO
: SANDRO ROBERTO DE ALMEIDA - MG061282
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: RICARDO CRUZ DA SILVA
ADVOGADO : SANDRO ROBERTO DE ALMEIDA - MG061282
INTERES.
: CARLOS ANDRE CRUZ DA SILVA
ADVOGADO : VITORIA APARECIDA SOARES RIBEIRO - MG190482
TERMO
Documento eletrônico VDA50168946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:43:07
Código de Controle do Documento: 5e046812-f1b3-4c8f-8719-0539d37adc5f

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:43:07
Código de Controle do Documento: 5e046812-f1b3-4c8f-8719-0539d37adc5f